Tribunal: TJPA
Processo: 0805963-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805963-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: NOELIO DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática do crime tipificado no art.33 da lei nº11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. sentença penal condenatória transitada livremente em julgado. regressão cautelar para o regime fechado em razão do apenado não ter retornado após saída temporária, passando à condição de foragido. prisão em flagrante pela prática de novo crime. pretensão de regime menos gravoso. improcedência. pleito de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto pela defesa. não conhecimento diante da ausência de comprovação da interposição de recurso. pretendida substituição da custódia por prisão domiciliar por se enquadrar no grupo de risco de contaminação da covid 19. recomendação n.62 do cnj. improcedência. não comprovação de que o coacto apresenta estado grave de saúde ou que esteja extremamente debilitado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

1.

C
onforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora,
o apenado foi regredido cautelarmente, por não ter retornado na saída temporária concedida na Páscoa de 2016, tendo permanecido na condição de foragido até ser preso em flagrante pela prática de novo crime, retomando-se, a partir de então, o cumprimento da respectiva pena no regime fechado, no qual se encontra até a presente data, com previsão de progressão para a data de 22/02/2021, e término de pena em 22/03/2023. Não havendo que se falar, portanto, em direito do coacto de cumprir pena em regime mais brando, como ventilado na inicial.

2.2

No que concerne ao pleito de atribuição de feito suspensivo a recurso interposto pela defesa, cumpre observar que o impetrante não logrou comprovar a interposição de qualquer recurso em favor do apenado, tendo, inclusive, o juízo coator informado que não foi interposto Agravo em Execução contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, além da sentença penal condenatória ter transitado livremente em julgado, conforme constatado no sistema processual LIBRA.

33.

In casu
, a impetração não logrou comprovar que o paciente é portador de doença grave, o que foi constatado, inclusive, pelo juízo singular ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, afirmando que: “
o apenado faz uso de medicamento contínuo para o tratamento de Hipertensão Primária, conforme informado pelo laudo apresentado pela Defensoria (...). Ora, ainda que possa considerar que a doença que acomete o apenado demanda cuidados, entendo que não caracterizam a excepcionalidade exigida para a prisão domiciliar. O fato de o paciente ser portador de hipertensão não obriga a necessária concessão da prisão domiciliar, haja vista não demonstrada a gravidade da doença
”. Ademais, não trouxe aos autos exames e/ou laudos que comprovem a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

4.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, além de responder a ação penal diversa, pela suposta prática do crime de mesma natureza (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

5.

Insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como explicitado pela autoridade coatora

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente da Ordem e, nesta parte,
DENEGÁ-LA
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 16 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de NOÉLIO DA SILVA SOUZA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Tucuruí.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi
condenado pelo crime de homicídio qualificado, à pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, alegando já ter cumprido o total de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, equivalendo a quase 2/5 (dois quintos) da pena, requerendo a reavaliação do regime de cumprimento da pena diante da nova situação imposta pela pandemia de COVID 19.

Afirma que protocolou pedido de prisão domiciliar junto à autoridade coatora, contudo, o mesmo foi indeferido indevidamente, razão pela qual recorreu da decisão, e requer que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal, levando em conta o estado de calamidade pública que estamos vivendo.

Aduz, ainda, que o paciente integra o grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar, e ressalta a condição de superlotação e falta de estrutura do sistema prisional. Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto e a concessão de prisão domiciliar. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi condenado
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, por meio de sentença penal transitada em julgado. Consta que na data de 17/09/2014, o paciente foi flagrado em via pública portando 05 (cinco) trouxinhas de crack, tendo, após abordagem, declinado o nome do hotel onde estava hospedado. No seu quarto foram encontradas 35 (trinta e cinco) trouxinhas de substância da mesma natureza. Durante a instrução processual restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva, mediante auto de apreensão e laudo toxicológico que apresentou resultado positivo para a substância química benzoilmetilecgonina. Enquanto a autoria restou confirmada pelas provas testemunhais, bem como, pela confissão do próprio acusado que informou trabalhar na sistemática de “DISK DROGAS” na cidade de Pacajá. A sentença foi proferida no dia 28/07/2015, condenando o paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A respectiva guia de recolhimento definitivo foi expedida na data de 03 de setembro de 2015, diante do trânsito em julgado do édito condenatório. Todavia, o apenado foi regredido cautelarmente ao regime fechado, por não ter retornado na saída temporária para os festejos da Páscoa de 2016. O cumprimento da respectiva pena foi retomado por força de prisão em flagrante, pela prática de novo crime. A defesa do coacto apresentou pedido de prisão domiciliar, alegando estar inserido no grupo de risco do COVID-19, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pleito, o que fora acolhido pelo juízo
a quo
. Consoante atestado de pena, o paciente cumpriu, até a data de 30/06/20, 02 anos 03 meses e 08 dias de sua pena, estando pendentes o cumprimento de 02 anos, 08 meses e 22 dias. Atualmente, encontra-se em regime fechado, com previsão de progressão para a data de 22/02/2021, e término de pena em 22/03/2023.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que diferentemente do que foi alegado pelo impetrante, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0004149-74.2014.8.14.0069
, à
pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e não 14 (catorze) anos e 03 (três) meses, como afirmado na inicial.

Busca-se, no presente
writ,
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto e a concessão de prisão domiciliar, por se enquadrar no grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

No que concerne ao pleito de atribuição de feito suspensivo a recurso interposto pela defesa, cumpre observar que o impetrante não logrou comprovar a interposição de qualquer recurso em favor do apenado, tendo, inclusive, o juízo coator informado que não foi interposto Agravo em Execução contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente, além da sentença penal condenatória ter transitado livremente em julgado, conforme constatado no sistema processual LIBRA.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar por se enquadrar no grupo de risco para contaminação do novo Coronavírus, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto,
verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado
, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, a impetração não logrou comprovar que o paciente é portador de doença grave, o que foi constatado, inclusive, pelo juízo singular ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, afirmando que: “
o apenado faz uso de medicamento contínuo para o tratamento de Hipertensão Primária, conforme informado pelo laudo apresentado pela Defensoria (...). Ora, ainda que possa considerar que a doença que acomete o apenado demanda cuidados, entendo que não caracterizam a excepcionalidade exigida para a prisão domiciliar. O fato de o paciente ser portador de hipertensão não obriga a necessária concessão da prisão domiciliar, haja vista não demonstrada a gravidade da doença
”. Ademais, não trouxe aos autos exames e/ou laudos que comprovem a necessidade de tratamento complexo, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações eventualmente prescritas. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, além de responder a ação penal diversa, pela suposta prática do crime de mesma natureza (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Vale ressaltar que, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3263081),
o apenado foi regredido cautelarmente, por não ter retornado na saída temporária concedida na Páscoa de 2016, tendo permanecido na condição de foragido até ser preso em flagrante pela prática de novo crime, retomando-se, a partir de então, o cumprimento da respectiva pena no regime fechado, no qual se encontra até a presente data, com previsão de progressão para a data de 22/02/2021, e término de pena em 22/03/2023. Não havendo que se falar, portanto, em direito do coacto de cumprir pena em regime mais brando, como ventilado na inicial.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Outrossim, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como explicitado pela autoridade coatora, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico, além de outras medidas preventivas. Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de elevado número de contágios ou situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Ante o exposto, conheço e
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2020